Tribunal: TJDFT
Processo: 0741986-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
I – A agravante-devedora não comprovou que o salário é a sua única fonte de renda nem que a penhora Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, incs. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
II – Agravo de instrumento desprovido.